Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-91.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007603-91.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 487.071.391-87 (AGRAVADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS
.
COMUNICAÇÃO INEFICAZ E INTEMPESTIVA AO DEVEDOR FIDUCIANTE. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E À BUSCA DE SOLUÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DO BEM. NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
do Agravante
e manteve sentença que declarou a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em procedimento de execução de garantia fiduciária imobiliária, bem como dos atos subsequentes de expropriação, em razão da inexistência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas designadas para as hastas públicas.

O Agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático e, no mérito, defende a regularidade do procedimento expropriatório,
sob
o argumento de que encaminhou notificações aos endereços constantes do contrato, houve recusa no recebimento de telegrama, de que o devedor permaneceu inerte e de que inexistem vícios na consolidação da propriedade fiduciária, na retomada do imóvel e nos leilões realizados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir
se
: (i) era cabível o julgamento monocrático do Recurso de Apelação; (
ii
)
há prova
válida de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais; (
iii
) a alegada ciência informal do procedimento, a recusa de telegrama e a inércia do devedor
afastam a nulidade reconhecida; (
iv
) é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos
do Enunciado
568 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, admite-se julgamento monocrático pelo Relator quando a matéria
est
á
em consonância com entendimento dominante dos Tribunais Superiores ou da própria Corte local.

4.
A controvérsia restringe-se à fase expropriatória posterior à consolidação da propriedade fiduciária,
pois é
incontroverso que a constituição em mora e a consolidação observaram, em sua etapa antecedente, as formalidades legais.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comunicação eficaz do devedor acerca das hastas públicas, apta a assegurar o exercício dos direitos legalmente previstos, inclusive o direito de preferência e a adoção de medidas concretas para evitar a perda do imóvel.

6.
Ainda que demonstrada ciência anterior à realização do leilão, esta não se mostrou tempestiva nem suficiente para resguardar, em sua plenitude, os direitos do devedor, configurando prejuízo material apto a ensejar a nulidade dos atos expropriatórios
.

7.
A alegada recusa no recebimento do telegrama, desacompanhada de providências complementares aptas a assegurar a higidez do procedimento, não convalida automaticamente a comunicação.

8.
A nulidade reconhecida não acarreta prejuízo desarrazoado ao credor fiduciário, que preserva o crédito e a garantia contratual, podendo renovar regularmente os atos expropriatórios.

9.
Nos termos do Tema 1.201 do STJ, a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e depende das circunstâncias do caso concreto
e é

inaplicável
quando houver impugnação minimamente fundamentada
, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o julgamento monocrático do
R
ecurso quando a matéria estiver em consonância com entendimento jurisprudencial dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ. 2.
Na alienação fiduciária de imóvel, a ciência meramente formal ou intempestiva do devedor acerca dos leilões extrajudiciais, insuficiente para assegurar o exercício útil do direito de preferência e a adoção de medidas concretas para preservação do bem, autoriza a nulidade dos atos expropriatórios. 3. A alegada recusa no recebimento de comunicação, sem adoção de providências complementares, não supre a necessidade de comunicação eficaz. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC depende das circunstâncias do caso concreto, sendo incabível quando o recurso apresentar impugnação minimamente fundamentada
.”

_________

Dispositivos relevantes
:
CPC,
arts
. 932 e 1.021, § 4º
;
Lei nº 9.514/1997
, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
Súmula 568
e
Tema 1.201
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
elo

Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da decisão
de Id. 349187383, que desproveu o
Recurso de Apelação
por ele interposto.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada, sob a tese de
regularidade do procedimento expropriatório previsto na Lei nº 9.514/1997.

Sustenta
que, após a consolidação da propriedade fiduciária, promoveu regularmente o primeiro e o segundo leilões públicos,
e que o
devedor
foi
comunicado acerca das respectivas datas por correspondência enviada aos endereços físico e eletrônico constantes do contrato.

Assevera que o
R
ecorrido permaneceu inerte, embora devidamente cientificado, e que sua inadimplência ensejou legitimamente a consolidação da propriedade e os atos subsequentes de excussão da garantia.

Argumenta que, caso pretendesse purgar a mora, poderia ter promovido consignação administrativa ou judicial,
de modo que é

ina
dmissível alegar desconhecimento posterior para justificar sua omissão.

Afirma que houve recusa do
Agravado
em receber o telegrama encaminhado para ciência dos leilões, circunstância que reputa suficiente para demonstrar a regularidade das notificações.

Verbera
inexistirem vícios na retomada do imóvel ou nos leilões realizados,
sob o argumento de que
agiu no exercício regular de seu direito de credor fiduciário, observando as exigências legais e contratuais.

Aduz
que a Ação Anulatória de Execução Extrajudicial – Purgação da Mora

foi ajuizada com propósito meramente protelatório, motivo pelo qual requer o provimento do
Agravo Interno e a reforma da
decisão que
desproveu
Recurso de Apelação.

Contraminuta no Id. 358256858, na qual o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado, c
uida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve
íntegra a sentença que declarou a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados no procedimento de execução da garantia fiduciária, bem como dos atos expropriatórios subsequentes, em razão da
inexistência
de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas designadas para as hastas públicas.

O Agravante suscita
preliminar de inadequação do julgamento monocrático
,
sob a tese
de que a controvérsia deveria ser submetida ao
Colegiado

Sabe-se que, a teor do Verbete
568 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, o Relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante dos Tribunais Superiores ou desta Corte.

Na hipótese, a decisão agravada assentou-se em orientação jurisprudencial consolidada
do STJ
quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais,
motivo pelo qual não há
qualquer irregularidade no julgamento singular.

Rejeito
, portanto,
a prefacial
.

No
mérito
, reafirma a regularidade do procedimento expropriatório, aduzindo que o Agravado foi cientificado das datas dos leilões por meio de correspondências remetidas aos endereços físico e eletrônico constantes do contrato, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

Alega que o devedor permaneceu inerte, embora ciente do débito e das consequências do inadimplemento,
motivo pelo qual poderia
ter promovido a purgação da mora por via administrativa ou judicial.

Assevera que houve recusa no recebimento do telegrama encaminhado para comunicação dos leilões, circunstância que reputa suficiente para demonstrar a validade da notificação.

Defende inexistirem vícios na consolidação da propriedade fiduciária, na retomada do imóvel e nos leilões realizados,
e sustenta
que agiu no exercício regular de seu direito de credor fiduciário.

É incontroverso
q
ue a constituição em mora e a consolidação da propriedade fiduciária observaram, em sua fase antecedente, as formalidades legais pertinentes.

A controvérsia restringe-se à etapa subsequente do procedimento expropriatório, consistente na realização dos leilões extrajudiciais.

E, nesse ponto, permanece hígida a conclusão adotada na decisão agravada no sentido de que não
há prova
válida de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e condições das hastas públicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da necessidade de comunicação eficaz do devedor fiduciante acerca da realização das hastas públicas, de modo a assegurar-lhe o exercício dos direitos legalmente previstos na fase expropriatória, entre eles o direito de preferência na aquisição do imóvel e a possibilidade concreta de buscar solução negocial apta a evitar a perda do bem.

No caso concreto, ainda que se admita que o Agravado obteve conhecimento da existência dos leilões antes da realização da primeira praça, tal ciência não se mostrou tempestiva
, tampouco
suficiente para resguardar, em sua plenitude, os direitos assegurados ao devedor na fase expropriatória.

Com efeito,
a mera notícia da realização iminente do certame, desacompanhada de comunicação regular e eficaz em tempo oportuno, não equivale à ciência útil necessária para que o devedor possa exercer adequadamente o direito de preferência, reorganizar-se financeiramente, buscar composição extrajudicial ou adotar providências concretas para preservação do imóvel.

Em outras palavras, o vício reconhecido não reside apenas na ausência formal de intimação pessoal, mas no prejuízo material decorrente da ciência tardia ou insuficiente, quando já comprometida a possibilidade de reação efetiva do devedor.

Nessa linha, o fato de o Agravado ter ajuizado a demanda antes da realização do primeiro leilão não afasta a nulidade reconhecida. Ao revés, evidencia que, diante da iminência da expropriação e sem prévia comunicação eficaz em tempo razoável, viu-se compelido a recorrer ao Judiciário para tentar resguardar seu patrimônio.

No tocante à alegada recusa no recebimento do telegrama, igualmente não há motivo para reforma.

Ainda que existente tentativa de entrega, o resultado indicado nos autos não autoriza concluir, de modo automático, que houve ciência válida e tempestiva do devedor acerca de todos os elementos essenciais do certame, sobretudo quando inexistente adoção de providências complementares aptas a assegurar a higidez do procedimento.

Com efeito, incumbia ao credor fiduciário, diante de eventual frustração da comunicação inicialmente tentada, valer-se dos meios subsidiários juridicamente admitidos para conferir segurança ao procedimento expropriatório.

Também não procede a alegação de que o devedor permaneceu inerte e poderia ter promovido purgação da mora administrativa ou judicialmente.

As teses relativas à purgação da mora, à suposta inércia do devedor ou à suficiência de ciência genérica do débito pressupõem regularidade da fase expropriatória, circunstância não verificada na hipótese.

Reconhecida a nulidade dos leilões por
falta
de comunicação eficaz em tempo oportuno, restam prejudicadas as alegações destinadas a justificar os atos subsequentes.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inexistirem vícios na retomada do imóvel e nos leilões realizados. A nulidade reconhecida atinge precisamente os atos expropriatórios posteriores à consolidação da propriedade fiduciária.

Cumpre destacar, ademais, que a manutenção da nulidade não impõe prejuízo jurídico desarrazoado ao credor fiduciário, o qual permanece titular do crédito e da garantia contratual
e, nesse contexto, pode
promover novamente os atos expropriatórios em conformidade com o procedimento legal.

De outro lado, a preservação dos leilões realizados sem comunicação eficaz em tempo útil importa gravame substancial ao devedor, com perda definitiva do bem sem observância plena das garantias legais pertinentes.

Verifica-se, portanto, que o Agravo Interno não apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática
, o que impõe a sua manutenção.

Por fim, quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulado pelo Recorrido, não merece guarida, haja vista que, no julgamento do Tema 1.201, o STJ fixou compreensão no sentido de que a penalidade não é automática e mostra-se incabível quando houver impugnação minimamente fundamentada.

Na espécie, embora improcedente a insurgência, o Recurso veicula impugnação articulada acerca da suficiência das notificações encaminhadas, da recusa no recebimento do telegrama e do cabimento do julgamento monocrático, razão pela qual não se revela manifestamente improcedente.

Registre-se, para fins de prequestionamento, que foram examinadas as teses deduzidas pelo Agravante atinentes ao art
igo
27 da Lei nº 9.514/1997 e aos art
igos
932 e 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, inexistindo violação aos dispositivos invocados.

Ante o exposto,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026